Tribunal: TCU
Processo: 029.828/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2012. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de prestação de contas anuais da Caixa Econômica Federal, agregado com a prestação de contas da unidade gestora Caixa-Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, referente ao exercício de 2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva relativa aos fatos que motivaram a audiência dos responsáveis neste processo, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis indicados no item 3 deste acórdão, dando-se-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.3. informar esta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.